Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL No 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL No 3.214/78 - MTE. NORMA REGULAMENTADORA No 15, ANEXO 14. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO INSALUBRES. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO. GRAU MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O adicional de insalubridade constitui benefício de caráter remuneratório e está regulamentado no artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sendo devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres. O Decreto Distrital no 32.547/2010 regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabelecendo, em seu artigo 3o, que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
2. O Decreto Distrital no 32.547/2010 e a Portaria Ministerial no 3.214/78 (MTE), em especial a Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. A percepção do adicional de insalubridade, ainda que não esteja necessariamente adstrita às hipóteses previstas pela Portaria do Ministério do Trabalho, deve ser verificada em observância às reais condições de trabalho a que estão sujeitos os servidores, concretamente verificadas, com a realização de perícia técnica individualizada, levando em conta a própria natureza da atividade desempenhada e a habitualidade (contato permanente) da exposição aos agentes nocivos.
3. Confirmado, por meio de laudo pericial, que as atividades desenvolvidas pela parte autora são consideradas insalubres e que há contato permanente com os agentes nocivos, o adicional deve ser deferido em grau médio.
4. Recurso Conhecido e não provido.